Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719858-17.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENA GONCALVES DA SILVA, REGINALDO CELIO DA SILVA APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo Célio da Silva e Irena Gomes da Silva contra sentença (ID67119860) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo Hospital Santa Marta Ltda., julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para: (...) condenar solidariamente os requeridos a pagar à autora o montante de R$ 106.101,28 (cento e seis mil cento e um reais e vinte e oito centavos – ID 139652509), corrigido pelo INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o dia 22/05/2018, data da saída da paciente das instalações da autora, até 29/08/2024 e Taxa legal a partir de 30/08/2024 nos termos do art. 406 do CC. Por força da sucumbência, os réus/apelantes foram condenados a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação. A exigibilidade da obrigação sucumbencial está sob condição suspensiva (art. 98, § 3o, do CPC). Em suas razões recursais (ID67119864), alega que não houve anuência expressa para a internação da paciente em UTI, pois o termo de responsabilidade assinado se restringiu à internação em enfermaria, conforme documento juntado aos autos. Sustenta que houve requerimento de transferência da paciente para hospital da rede pública, fato ignorado pelo recorrido. Defende a necessidade de limitar a responsabilidade do apelante Reginaldo Célio da Silva às despesas decorrentes exclusivamente do termo por ele assinado, excluindo-se os custos relacionados à internação na UTI. Aponta que os valores cobrados por produtos e serviços hospitalares são excessivos, em desacordo com os preços de mercado, conforme demonstrado em tabela comparativa anexada. Afirma que o recorrido não impugnou os valores apresentados na contestação nem juntou a tabela Brasíndice, mencionada de forma genérica. Considera necessária a realização de perícia, a fim de identificar o real valor de cada item discriminado e a necessidade de uso. Requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença, de modo que seja oportunizada a produção de prova pericial para comprovar o excesso dos valores cobrados em razão da internação na UTI. Subsidiariamente, pede que a sentença seja reformada a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de Reginaldo Célio da Silva. Sem preparo, pois a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões (ID 67119866), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Em petição ao ID68342841, é apresentado acordo entabulado entre as partes para pagamento débito objeto de cobrança nestes autos. A petição foi apresentada pelos advogados de ambas as partes. Ao ID67881417, certidão de inclusão do feito em pauta de julgamento na sessão virtual com início em 12/02/2025 e término em 19/02/2025. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 68342841 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir (ID’s 67119786 e 67119814). Não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. À Secretaria para o cancelamento da inclusão em pauta de julgamento do feito. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] 1 Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.